Tribunal: TJMT
Processo: 1012612-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012612-80.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 73.089.617/0008-75 (AGRAVADO), DAVID GOMES DE SOUZA - CPF: 097.299.158-14 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CARIMBO NO DANFE. PORTARIA 358/2011/SEFAZ-MT. ANULAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora para anular o Termo de Apreensão e Depósito n. 1134263-6, por entender que a ausência de carimbo físico no DANFE de notas fiscais eletrônicas não configura infração à obrigação acessória, nos termos da Portaria 358/2011/SEFAZ-MT. O agravante sustenta a validade da autuação com base no art. 17, XIV, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de carimbo físico no DANFE, em operações acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), caracteriza descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação estadual e, portanto, justifica a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Portaria 358/2011/SEFAZ-MT, em seus §§ 2o e 3o do art. 1o, dispensa expressamente a aposição de carimbo físico no DANFE quando a operação estiver regularmente acobertada por NF-e e houver registro eletrônico no sistema da SEFAZ.

4.

A documentação fiscal apresentada pela parte autora, referente às NF-e n. 12834 e 12835, comprova o atendimento à formalidade eletrônica exigida, tornando inexigível a presença de carimbo físico.

5.

A exigência de requisito formal expressamente dispensado por normativa interna da Administração Tributária viola o princípio da legalidade estrita no direito tributário.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a inexigibilidade da aposição de carimbo físico em DANFE quando se trata de NF-e, nos termos da Portaria 358/2011/SEFAZ-MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de carimbo físico no DANFE de Nota Fiscal Eletrônica não configura infração à obrigação acessória quando houver registro eletrônico no sistema da SEFAZ, conforme previsto na Portaria 358/2011/SEFAZ-MT.

2.

A imposição de penalidade baseada em formalidade expressamente dispensada pela norma administrativa interna viola o princípio da legalidade tributária.

3.

É nulo o Termo de Apreensão e Depósito lavrado com base na falta de carimbo físico em NF-e devidamente registrada eletronicamente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 17, XIV; Portaria 358/2011/SEFAZ-MT, art. 1o, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0003476-35.2015.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 16/12/2020, DJE 22/01/2021; TJMT, Apelação Cível no 0015870-11.2014.8.11.0003, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 05/07/2022, DJE 16/07/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012612-80.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pela Recorrida, para reformar a sentença, anulando o Termo de Apreensão e Depósito no 1134263-6, invertendo o ônus sucumbencial.

Sustenta o Agravante que, a decisão recorrida desconsiderou que a parte autora reconheceu o descumprimento da obrigação acessória, consistente na ausência de parada em posto fiscal para apresentação da documentação fiscal, conforme exige o art. 17, XIV, da Lei Estadual n. 7.098/98.

Argumenta que, a autuação se baseou na inobservância de norma tributária válida, sendo irrelevante o recolhimento do ICMS incidente sobre a operação, pois a infração decorreu da ausência de controle e fiscalização, violando-se obrigação acessória prevista na legislação estadual.

Aduz, ainda, que, a decisão monocrática incorreu em equívoco ao entender que a falta de carimbo no DANFE estaria dispensada pela Portaria n. 358/2011/SEFAZ-MT, pois o vício decorreu da omissão de parada fiscal, e não da exigência de aposição de carimbo

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012612-80.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pela Recorrida, para reformar a sentença, anulando o Termo de Apreensão e Depósito no 1134263-6, invertendo o ônus sucumbencial.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a parte Agravada ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando anular integralmente a cobrança do Termo de Apreensão e Depósito n° 1134263-6 (processo administrativo, e, alternativamente, a redução da multa imposta para o percentual de 5 UPF/MT ou ainda, que seja imposta a redução da multa observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade entre a conduta do agente e o resultado.

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição do recurso de apelação, oportunidade em que esta Relatora deu provimento, nos termos acima mencionados.

Contra o
decisum
, o Recorrente apresenta irresignação, por meio do presente recurso.

Inobstante suas alegações, razão não lhe assiste.

Conforme consignado na decisão recorrida, a autuação da Recorrida fundamenta-se no descumprimento do art. 17, inciso XIV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, que impõe ao contribuinte a obrigação de apresentar os documentos fiscais nas unidades operativas da SEFAZ
para a devida aposição de carimbo.

Contudo, com o advento da
Portaria n. 358/2011/SEFAZ-MT
, houve substancial modificação na operacionalização dessa obrigação, especialmente no que tange às mercadorias acobertadas por
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
.

Nos termos do art. 1o, §§ 2o e 3o, da referida portaria:

§ 2o - Na hipótese de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do respectivo trânsito, no correspondente Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE.

Tal disposição normativa é clara ao dispensar, em caráter geral, a aposição de carimbo físico no DANFE, desde que a operação esteja regularmente acobertada por NF-e e registrada eletronicamente no sistema da SEFAZ. No caso em análise, a documentação fiscal apresentada pela Apelante refere-se integralmente a
notas fiscais eletrônicas
, fato incontroverso nos autos, conforme verificado nas NF-e 12834 e 12835.

Logo, a ausência de carimbo físico não configura descumprimento de obrigação legal, sendo consequência direta da digitalização e automação do controle fiscal promovido pela própria Administração Tributária. Exigir o cumprimento físico de um requisito formal expressamente dispensado pela normativa interna da SEFAZ-MT representa flagrante
ilegalidade
e violação ao princípio da legalidade estrita no direito tributário.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL FÍSICA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – DISPENSA PREVISTA NA PORTARIA N. 358/2011/SEFAZ-MT – AUTUAÇÃO DESCABIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“A Portaria no 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2o e 3o regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ”.
(N.U 0003476-35.2015.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). (N.U 1021287-78.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/9/2023, Publicado no DJE 2/10/2023). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NULIDADE DE TAD – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA APOSIÇÃO DO CARIMBO NAS NF-e – ART. 17, III E XIV, DA LEI No 7.098/98 – DESNECESSIDADE POR SE TRATAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2o E 3o DA PORTARIA 358/2011 DA SEFAZ/MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
A Portaria no 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2o e 3o regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando a consulta no site eletrônico da SEFAZ
.” (TJ-MT 00034763520158110003 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2021)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0015870-11.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 16/7/2022). [Destaquei]

Diante da inexistência de infração material, da dispensa legal da obrigação acessória imposta, impõe-se a anulação do Termo de Apreensão e Depósito n. 1134263-6, com o consequente cancelamento do débito fiscal dele decorrente.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025